Tribunal: TJMT
Processo: 1026520-94.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026520-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE GARANTIA POR SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA EXCLUSIVA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1000739-11.2020.8.11.0086, movida em face do Município de Nova Mutum. A decisão agravada deferiu a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON local, condicionando-a exclusivamente ao depósito integral em dinheiro do valor controvertido (R$ 8.000,00), com fundamento no art. 151, II, do CTN. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos. A agravante sustenta a ilegalidade da exigência de caução exclusivamente em espécie, por se tratar de crédito não tributário, e defende a suficiência do seguro-garantia já ofertado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de crédito não tributário, é válida a exigência de depósito integral em dinheiro como única forma de suspender sua exigibilidade; e (ii) estabelecer se o seguro-garantia judicial ou a fiança bancária podem ser admitidos como garantia idônea para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil confere tratamento equivalente ao depósito em dinheiro, à fiança bancária e ao seguro-garantia judicial como formas idôneas de garantia (arts. 835, § 2º, e 848, parágrafo único), autorizando o devedor a optar por modalidade menos gravosa, desde que suficiente para assegurar o juízo (art. 805, CPC).

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.203 (recursos repetitivos), firmou entendimento de que o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia no valor atualizado do débito, acrescido de 30%, é suficiente para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, sendo vedada sua recusa imotivada.

5.

A exigência exclusiva de depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade ignora tanto o regime processual vigente quanto o precedente qualificado do STJ, impondo ao devedor ônus desproporcional sem justificativa legal.

6.

Não há nos autos demonstração de que a garantia ofertada (seguro-garantia/fiança) seja insuficiente, formalmente defeituosa ou inidônea, razão pela qual a recusa da caução ofertada não se sustenta à luz da jurisprudência e da legislação aplicável.

7.

O julgamento limita-se à definição da forma de caução admitida para suspender a exigibilidade da multa administrativa, sem examinar o mérito da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito não tributário pode ter sua exigibilidade suspensa mediante seguro-garantia judicial ou fiança bancária, desde que no valor atualizado do débito acrescido de 30%.

2.

É inválida a exigência exclusiva de depósito em dinheiro como condição para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

3.

A recusa da garantia ofertada só é admissível se houver demonstração concreta de sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 835, § 2º, e 848, parágrafo único; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.203, Primeira Seção, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento n. 1026520-94.2023.8.11.0000, interposto por CLARO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1000739-11.2020.8.11.0086, movida em face do Município de Nova Mutum, que deferiu a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON local, condicionando-a ao depósito integral, em dinheiro, do valor discutido (R$ 8.000,00). Consta do decisum de origem a exigência de caução exclusivamente por depósito em espécie, com remissão ao art. 151, II, do CTN
,
malgrado se tratar de crédito não tributário (multa administrativa), tendo sido, ademais, rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que: a controvérsia envolve débito não tributário, razão pela qual não incide a disciplina do art. 151 do CTN; a apólice de seguro-garantia já ofertada nos autos originários supre, com equivalência, a necessidade de garantia para suspender a exigibilidade; e a exigência de depósito em dinheiro revela-se medida excessivamente onerosa e desproporcional, devendo ser admitida garantia menos gravosa (seguro-garantia/fiança bancária). Requer, pois, a concessão de tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na marcha recursal, deferiu-se tutela para suspender a exigibilidade do crédito mediante aceitação do seguro-garantia apresentado, em juízo perfunctório (Id. 190365165).

Posteriormente, o feito foi suspenso por força de afetação do Tema 1.203/STJ (art. 1.037, II, CPC), que versa exatamente sobre a possibilidade de fiança bancária ou seguro-garantia suspenderem a exigibilidade de crédito não tributário; com o trânsito em julgado do precedente qualificado, certificou-se o retorno dos autos ao gabinete. (Id. 199091198).

O Município de Nova Mutum apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do auto sancionador e a necessidade de garantia idônea em juízo. (Id. 191728180).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Basilio Gonçalves, manifestou pelo sobrestamento do feito, pela afetação do Tema 1.203/STJ). (Id. 197209196).

Recurso tempestivo.

Após, o trânsito em julgado do Tema 1.203, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de Ação Anulatória, que deferiu a suspensão da exigibilidade de débito não tributário (multa administrativa), condicionando-a ao depósito integral, em dinheiro, do valor controvertido.

O recurso comporta conhecimento. No mérito, procede.

A controvérsia cinge-se a saber se é juridicamente exigível impor, como única forma de garantia, o depósito em espécie para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, ou se se mostra admissível (e suficiente) a prestação de fiança bancária ou seguro-garantia judicial em valor equivalente ao débito atualizado, acrescido de 30%.

O Código de Processo Civil confere tratamento equivalente ao dinheiro, à fiança bancária e ao seguro-garantia judicial como meios de caução do juízo (art. 835, § 2º; art. 848, parágrafo único), reforçando a diretriz de que a garantia idônea e suficiente pode ser prestada por modalidade menos gravosa ao devedor, sem prejuízo da efetividade processual (art. 805, CPC). A par disso, a Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.203), firmou a tese de que
“o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida”.
Em igual sentido, consignou-se a inaplicabilidade da Súmula 112/STJ e do Tema 378 (ambos restritos a créditos tributários) às hipóteses de créditos não tributários.

Essa orientação, além de vinculante persuasiva (CPC, art. 927, III), prestigia a proporcionalidade: ao mesmo tempo em que assegura o juízo e protege o credor (exigência de valor com acréscimo de 30% e possibilidade de recusa motivada por insuficiência, vício formal ou inidoneidade), evita impor ao devedor medida excessivamente onerosa, como a imobilização de numerário em depósito integral antes do desate do mérito da anulatória.

No caso concreto, a decisão agravada, ao condicionar a suspensão exclusivamente ao depósito em dinheiro, acabou por desconsiderar o regime processual vigente e a tese repetitiva, substituindo, sem justificativa específica, garantias funcionalmente equivalentes (fiança/seguro) por medida mais gravosa. Não há, nos autos, demonstração de que a apólice/carta de fiança eventualmente ofertada seja insuficiente, formalmente defeituosa ou inidônea. Nessas condições, a exigência de depósito em espécie excede o necessário para resguardar o resultado útil do processo cautelarmente, colidindo com o art. 805 do CPC.

Assinala-se, por oportuno, que o presente julgamento não antecipa o exame do mérito da ação anulatória (legalidade da multa/procedimento administrativo), limitando-se a ajustar a modalidade de garantia idônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, nos estritos termos do Tema 1.203/STJ e da legislação processual.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário se opere mediante fiança bancária ou seguro-garantia judicial, no valor atualizado do débito acrescido de 30%, vedada a rejeição imotivada da garantia; poderá o credor recusá-la apenas se demonstrar, de forma concreta, insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, casos em que o Juízo de origem decidirá motivadamente sobre a substituição/complementação
.
Afasta-se, por conseguinte, a exigência de depósito integral em dinheiro como condição exclusiva da suspensividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025